Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702882-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR DOS SANTOS ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida sentença adentrando no mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487 do CPC. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Verifica-se que foi proferida sentença no processo originário. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora